Tribunal: TJSP
Processo: 1093176-85.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO - AUTORA PORTADORA DE ENDOMETRIOSE E INFERTILIDADE - CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO REGIME DE RECURSO REPETITIVO – TESE CONSOLIDADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS NoS 1.822.420/SP, 1.822.818/SP E 1.851.062/SP – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO - AUTORA PORTADORA DE ENDOMETRIOSE E INFERTILIDADE - CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO REGIME DE RECURSO REPETITIVO – TESE CONSOLIDADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS NoS 1.822.420/SP, 1.822.818/SP E 1.851.062/SP – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA PREVENDO A COBERTURA DO PROCEDIMENTO EM QUESTÃO – RECUSA LEGÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.